Tribunal: TJSP
Processo: 9001266-34.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Desobediência – Pedido de absolvição, por negativa de autoria, ausência de provas e alegação de sanção coletiva – Pedido subsidiário de desclassificação para falta média; não interrupção do lapso temporal e revogação da perda dos dias remidos ou redução – IMPOSSIBILIDADE – Falta Grave devidamente comprovada, tendo o sentenciado admitido a falta – Desclassificação para

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Desobediência – Pedido de absolvição, por negativa de autoria, ausência de provas e alegação de sanção coletiva – Pedido subsidiário de desclassificação para falta média; não interrupção do lapso temporal e revogação da perda dos dias remidos ou redução – IMPOSSIBILIDADE – Falta Grave devidamente comprovada, tendo o sentenciado admitido a falta – Desclassificação para falta média incabível, tratando-se de desobediência às normas da unidade - Limitação da perda do tempo remido e a remir anteriores à falta a 1/3, fixado regularmente, em conformidade com os fatos e em decisão devidamente fundamentada – Inteligência da nova redação dada ao artigo 127 da Lei de Execução Penal - Nova contagem se faz necessária a fim de punir sentenciado, dando resposta à sua transgressão, com relação a progressão de regime - Negado provimento ao agravo.